Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711619-58.2017.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA APELADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Manifestem-se os Apelantes sobre a possível intempestividade do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator